Tribunal: TJMT
Processo: 1043930-42.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043930-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA – REJEIÇÃO – FALTA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO ANTES DA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA – TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS QUITADOS – INAPLICABILIDADE DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, § 2o, DO CPC – ARBITRAMENTO POR CRITÉRIO EQUITATIVO – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – VALOR ARBITRADO EM R$ 8.000,00 MANTIDO –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A ação de arbitramento de honorários advocatícios encontra amparo no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, aplicando-se à hipótese de "falta de estipulação" não apenas à inexistência de contrato, mas também à ausência de previsão contratual específica para situações concretas, como a rescisão unilateral antes da conclusão dos processos patrocinados.

Não configura julgamento
extra petita
a decisão que arbitra honorários advocatícios quando o pedido da inicial busca exatamente essa providência, ainda que fundado na impossibilidade de implementação das condições de remuneração originalmente pactuadas em razão da rescisão antecipada do contrato.

Os termos de quitação genéricos que não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, por não especificarem adequadamente o valor, a espécie da dívida quitada e os serviços abrangidos, não constituem prova hábil do pagamento integral dos honorários advocatícios, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A alteração do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia pela Lei no 14.365/2022, que faz remissão aos parágrafos do art. 85 do CPC, deve ser interpretada sistematicamente, não implicando aplicação automática dos percentuais previstos para honorários sucumbenciais aos honorários contratuais arbitrados judicialmente.

Quando inexiste recuperação efetiva do crédito executado, caracterizando proveito econômico irrisório, justifica-se a fixação de honorários por apreciação equitativa, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusulas substancialmente vinculadas ao êxito da demanda, sem previsão adequada de remuneração para tal hipótese, autoriza o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa.

O arbitramento de honorários deve considerar o período de atuação, a complexidade dos serviços prestados, o grau de zelo profissional, os valores já recebidos a título de adiantamento e as circunstâncias específicas do caso, aplicando-se critérios de equidade quando apropriado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS (Id. 289531997) e BANCO BRADESCO S/A (Id. 289532351) contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de arbitramento de honorários advocatícios, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
a presente AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proposta por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S/A
, para condená-lo ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.

Condeno
o banco requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.”

Quanto à insurgência recursal de GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS (Id. 289531997), o apelante alega que a sentença merece reforma para que sejam majorados os honorários arbitrados, argumentando que: a) o adiantamento previsto no contrato não representava a remuneração; b) o trabalho do profissional da advocacia vai muito além das peças processuais que ficam encartadas na cópia dos autos; e c) o Banco auferiu benefícios econômicos concretos sobre o serviço do apelante, mesmo com a rescisão antecipada do contrato.

Por seu turno, o BANCO BRADESCO S/A, em seu recurso de apelação (Id. 289532351), alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ser
extra petita
, argumentando que o juízo sentenciante julgou procedente pedido e causa de pedir de natureza e objeto diversos do que foi pleiteado na inicial. No mérito, argumenta que existia contrato expresso entre as partes, o que afastaria o direito ao arbitramento de honorários.

Em contrarrazões (Id. 289532357), GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS refuta as alegações do BANCO BRADESCO S/A, defendendo que a sentença não é
extra petita,
pois analisou corretamente a causa de pedir e os pedidos. Em suas contrarrazões (Id. 289532358), o BANCO BRADESCO S/A rebate os argumentos do recurso de GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, alegando que não há lugar para a insurgência do apelante quanto ao valor arbitrado.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A presente lide versa sobre questão de singular relevância no direito contratual e na prestação de serviços advocatícios, especificamente quanto ao direito ao arbitramento de honorários em casos de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda. A complexidade da matéria exige análise cuidadosa dos aspectos contratuais, principiológicos e da evolução legislativa recente no Estatuto da Advocacia.

1. Da Preliminar de Nulidade por Julgamento
Extra Petita

Inicialmente, cumpre examinar a preliminar arguida pelo BANCO BRADESCO S/A em seu recurso de apelação, que sustenta a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
. Segundo o apelante, o juízo sentenciante teria julgado procedente pedido e causa de pedir de natureza e objeto diversos do que foi pleiteado na inicial, uma vez que a pretensão autoral estaria intrinsecamente relacionada à expectativa de recebimento pela "Recuperação Final" e não à remuneração geral pelos serviços prestados.

Contudo, após detida análise da petição inicial e da sentença recorrida, verifica-se que não procede tal alegação. A ação de arbitramento de honorários advocatícios possui natureza específica e encontra amparo no artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia). A causa de pedir claramente delineada na exordial fundamenta-se na rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços ocorrida em 19 de novembro de 2020 e na consequente impossibilidade de o autor receber a remuneração pelos serviços efetivamente prestados durante o período de substabelecimento, que perdurou de 04 de novembro de 1999 até a referida rescisão.

O conceito de "falta de estipulação" previsto no artigo 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia não se refere à inexistência de contrato entre as partes, mas sim à ausência de previsão contratual específica para a situação concreta verificada nos autos. No caso, embora existisse contrato entre as partes, este não contemplava adequadamente a hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão dos processos em andamento, deixando lacuna quanto à forma e valor de remuneração pelos serviços prestados até aquele momento.

O pedido formulado na inicial busca exatamente o arbitramento de honorários pelos serviços prestados no processo no 0000080-58.1995.8.11.0033, sendo este o objeto da sentença. A circunstância de o autor ter expectativa de receber pela "Recuperação Final" não descaracteriza a natureza da demanda, que se funda precisamente na impossibilidade de implementação dessa condição em razão da rescisão antecipada. Não há, portanto, incongruência entre pedido e decisão, razão pela qual se afasta a preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
.

2. Do Mérito - Análise dos Argumentos Recursais

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito dos recursos, que apresenta peculiaridades dignas de cuidadosa apreciação. Conforme documentado nos autos, as partes mantiveram relação contratual por mais de 31 anos, sendo incontroversas a existência do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 22 de abril de 2013, com vigência até 22 de abril de 2018, tendo sido tacitamente prorrogado até a rescisão unilateral operada pelo banco em novembro de 2020, bem como a efetiva prestação dos serviços pelo escritório autor no processo executivo mencionado.

3. Da Interpretação das Cláusulas Contratuais e dos Princípios Aplicáveis

A questão central reside na interpretação das cláusulas contratuais e na aplicação dos princípios contratuais diante da rescisão unilateral operada pelo banco contratante. O contrato firmado entre as partes estabelecia modalidades específicas de remuneração organizadas de forma sistemática na cláusula 6a e seus subitens, contemplando: valores de adiantamento por distribuição de ações (cláusula 6.7 - "volumetria"), percentuais sobre penhoras efetivadas, percentuais sobre eventual recuperação final do crédito e pagamentos em caso de irrecuperabilidade declarada, todos limitados ao teto máximo de R$ 98.817,00 previsto na cláusula 6.6.

A cláusula 17.6 do contrato estabelecia que
"ocorrendo a rescisão, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam ainda pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos".
Esta disposição contratual, embora formalmente válida, deve ser interpretada à luz dos princípios fundamentais do direito contratual, notadamente o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, o princípio da função social do contrato, previsto no artigo 421 do mesmo diploma legal, e a vedação ao enriquecimento sem causa, disciplinada no artigo 884 do Código Civil.

A interpretação sistemática das cláusulas contratuais evidencia que a remuneração do escritório autor estava substancialmente vinculada ao êxito das demandas patrocinadas, configurando o que a doutrina denomina de contrato de honorários
"ad exitum"
. Os valores de adiantamento previstos na cláusula 6.7, conforme demonstrado nos autos e reconhecido pela própria sentença, constituíam quantias de natureza alimentar, destinadas a viabilizar o desenvolvimento do trabalho advocatício durante a tramitação dos processos, mas não representavam a remuneração principal pelos serviços prestados, tanto que deveriam ser abatidos quando do repasse da remuneração final.

4. Da Análise Detalhada dos Termos de Quitação

Merece análise específica e aprofundada a questão dos termos de quitação apresentados pelo banco apelante como prova do alegado pagamento integral dos honorários devidos. Conforme documentado nos autos, foram juntados termos de quitação datados de 31 de maio de 2016, 31 de março de 2017, 23 de abril de 2018 e 10 de março de 2020, todos contendo declaração de "quitação geral e irrevogável" quanto a valores com fato gerador até determinadas datas.

A análise detida destes documentos revela que se tratam de quitações genéricas que não atendem adequadamente aos requisitos estabelecidos no artigo 320 do Código Civil, que determina que
"a quitação que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante"
. Especificamente, tais documentos não especificam adequadamente quais serviços foram quitados, limitando-se a menções genéricas a
"honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos"
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
"a apresentação de recibos genéricos, sem especificação dos períodos a que se referem, não afasta o direito dos autores de obterem do mandatário a prestação de contas, impugnando a correção dos valores recebidos"
(REsp 245.804/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 28/03/2000).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem reconhecido que:

"E M E N T A - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no. 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

(N.U 1047845-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)
(Negrito nosso)

Ademais, verifica-se que o último termo de quitação, datado de 10 de março de 2020, refere-se expressamente a fatos geradores até 31 de dezembro de 2019, não abarcando, portanto, os serviços prestados no ano de 2020 até a rescisão contratual ocorrida em novembro daquele ano. Esta lacuna temporal reforça a procedência da pretensão autoral quanto aos serviços prestados no período não contemplado pelos referidos termos.

5. Da Aplicação do Artigo 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia após a Alteração de 2022.

Questão de particular relevância e complexidade refere-se à aplicação da nova redação do artigo 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia, alterado pela Lei no 14.365/2022, sustentada pelo escritório apelante como fundamento para majoração dos honorários arbitrados. O dispositivo passou a estabelecer que
"na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos § 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6oA, 8o, 8oA, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)"
.

Embora a alteração legislativa tenha estabelecido remissão expressa aos parágrafos do artigo 85 do Código de Processo Civil, tal dispositivo deve ser interpretado sistematicamente e com cautela, considerando-se as especificidades de cada caso concreto. A aplicação automática dos percentuais previstos no § 2o do artigo 85 do CPC aos honorários contratuais arbitrados judicialmente demanda análise casuística, uma vez que tais percentuais destinam-se primordialmente aos honorários sucumbenciais em ações judiciais.

No presente caso, diversos fatores impedem a aplicação irrestrita dos percentuais mencionados. Primeiramente, o contrato estabelecia teto máximo expresso de R$ 98.817,00 para a remuneração por processo, conforme cláusula 6.6. A aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa executiva (R$ 997.038,96) resultaria em quantia de R$ 99.703,89, que, embora próxima ao teto contratual, não considera as demais modalidades de remuneração já implementadas ao longo do período de prestação dos serviços.

Ademais, deve-se observar que o § 8o do artigo 85 do CPC estabelece que
"nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o"
. No caso concreto, considerando que não houve recuperação do crédito executado até o momento da rescisão contratual, pode-se inferir que o proveito econômico obtido pelo banco foi irrisório, justificando a fixação por critério equitativo em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Da Análise dos Alegados Benefícios Econômicos

O escritório apelante sustenta que o banco obteve benefícios econômicos concretos decorrentes dos serviços prestados, mesmo sem a recuperação final do crédito, citando benefícios fiscais e redução de custos operacionais. Embora tais alegações possam ter fundamento teórico, não foram adequadamente comprovadas nos autos com a especificidade necessária, tratando-se de argumentação genérica que não permite quantificação específica dos alegados benefícios.

Os benefícios fiscais eventualmente obtidos pela instituição financeira decorrem de dispositivos específicos da legislação tributária (notadamente a Lei no 9.430/1996) que permitem a dedução de créditos considerados incobráveis após o atendimento de determinados requisitos legais. Tais benefícios constituem consequência automática do ajuizamento de ações de cobrança e da legislação tributária aplicável, não configurando proveito econômico específico decorrente da qualidade dos serviços advocatícios prestados ou elemento a ser considerado para fins de arbitramento de honorários advocatícios.

Da mesma forma, a alegada redução de custos operacionais pela terceirização dos serviços jurídicos constitui vantagem inerente à própria decisão empresarial de contratação de escritório externo, já contemplada na remuneração contratualmente estabelecida, não justificando majoração dos honorários arbitrados.

7. Do Arbitramento Equitativo dos Honorários

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que o arbitramento equitativo dos honorários mostra-se adequado e proporcional ao caso concreto. O escritório autor atuou no processo executivo por período superior a 21 anos (de novembro de 1999 a novembro de 2020), realizando diversas diligências processuais necessárias ao bom desenvolvimento da execução, incluindo tentativas de localização de bens do devedor, requerimentos de penhora, acompanhamento de avaliações e leilões, pesquisas via sistemas informatizados do Poder Judiciário (BACENJUD) e outros atos inerentes ao processo executivo.

O trabalho desenvolvido demonstra zelo profissional e adequação às possibilidades processuais disponíveis, ainda que não tenha resultado na recuperação integral do crédito executado. A complexidade e a duração dos serviços prestados, aliadas à natureza alimentar e insuficiente dos valores de adiantamento recebidos, justificam o reconhecimento do direito à remuneração adicional pelos serviços efetivamente prestados.

Neste contexto, a rescisão unilateral do contrato pelo banco, após décadas de prestação de serviços pelo escritório autor, sem que houvesse previsão adequada de remuneração para tal hipótese, configura situação que demanda a aplicação dos princípios da equidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento no sentido de que a rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, quando impede o profissional de prosseguir na causa até sua conclusão, autoriza o arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados, ainda que o contrato preveja remuneração exclusivamente por êxito.

O valor de R$ 8.000,00 arbitrado pelo juízo de primeiro grau, considerando-se o período de atuação (21 anos), a complexidade das diligências realizadas, a ausência de recuperação efetiva do crédito, os valores de adiantamento já recebidos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequado e equilibrado, não merecendo majoração nem redução.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, e igualmente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Inaplicável o artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, visto que ambas as partes foram sucumbentes em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025